Tribunal: TJES
Processo: 5000295-04.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000295-04.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: LUCIA HELENA LIMA DELFINO BOM e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000295-04.2023.8.08.9101
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
LÚCIA HELENA LIMA DELFINO BOM
Ação de origem: 5000467-93.2022.8.08.0010, em trâmite no Juízo de Bom Jesus do Norte - Vara Única
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E SER REVOGADA A LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a parte agravada teria ajuizado a ação nº 5000467-93.2022.8.08.0010, em trâmite perante a Vara Única do Juízo de Bom Jesus do Norte, contra o ora agravante, visando o fornecimento do medicamento
Xarelto 20mg c/30 comprimidos
,
vacina Xolair
, que necessita de 17/17 dias por 03 anos, além dos agendamentos de exames;

ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela parte agravada foi parcialmente deferida pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos: "
[...] DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, DETERMINANDO que o ESTADO DO ESPÍRITO DO SANTO, no prazo de 10 (dez) dias,
imprimam as diligências necessárias e forneçam a Requerente – LUCIA HELENA LIMA DELFINO BOM, os medicamentos XARELTO 20MG C/30 COMP, a vacina XOLAIR, que necessita de 17/17 dias por 2 anos
. [...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando a revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo
a quo
, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a sustação monocrática, por parte do relator, frente aos efeitos da referida decisão atacada (CPC, art. 1.019, inciso I).

(2).
Da ausência do interesse de agir. A parte agravante suscita a ausência de interesse de agir, vez que, apesar de o medicamento “OMALIZUMABE 150MG (Xolair)” ser padronizado, a parte agravada não o requereu administrativamente. Das provas anexadas aos autos, nota-se que não existiu, efetivamente, o prévio requerimento administrativo do referido medicamento. Todavia, a situação narrada, por si só, não reclama a condição em análise, pois, caso o argumento defensivo do ente estadual seja a negativa de fornecimento do medicamento, ter-se-á necessariamente definida a competência do Judiciário para o deslinde da causa, até mesmo porque, ao solicitar administrativamente o medicamento “RIVAROXABANA 20MG (Xarelto)”, o pedido da autora foi negado. Preliminar rejeitada.

(3).
A parte agravante aduz que a decisão liminar foi deferida com base em receituário médico emitido há mais de 02 (dois) anos. Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à agravante, vez que a parte agravada apresenta, em sua peça inicial, receita médica emitida em “12.09.2022”.

(4).
A parte agravante alega, ainda, que a agravada não preenche os requisitos para fornecimento do medicamento “RIVAROXABANA 20MG (Xarelto)”, vez que este não é indicado para condição clínica apresentada pela agravada. No entanto, nota-se que no laudo médico constante nos autos, há indicação expressa para que a parte agravada faça uso contínuo do referido medicamento. Assim, considerando que a parte agravada comprova o preenchimento dos requisitos necessários para o recebimento do medicamento, bem como o fato de o referido medicamento ser padronizado no SUS, resta caracterizada, ao menos a partir de uma cognição sumária, a responsabilidade de fornecimento pela agravante.

(5).
Sobre o questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado no que se refere ao medicamento “OMALIZUMABE 150MG (Xolair)” e a necessidade de observar ordem de prevalência, é preciso dizer que o Superior Tribunal de Justiça possuía a seguinte posição: “
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a
quaestio iuris
, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

(6).
Todavia, o Supremo Tribunal Federal concedeu tutela provisória incidental no RE n. 1.366.243/SC, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema n. 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros, com nossos grifos: “
5.1.
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados
: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2.
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados
: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica,
esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada
; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário
.”

(7).
A partir disso, percebe-se no próprio feito de origem (5000467-93.2022.8.08.0010) que o ora agravante, na peça contestatória, admite que “
o medicamento Omalizumabe 150mg (Xolair®) é padronizado, sendo responsabilidade do Estado o seu fornecimento
”. Com isso, resta evidente que está atendida a determinação do STF.

(8).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)